Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-58.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702532-58.2024.8.07.0012 RECORRENTE: FABIO FAUSTINO LEAL RECORRIDO: V. G. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: WENY ALVES LISBOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO QUE, EM PROCESSO DE DERRAPAGEM, INVADE A PISTA DE ROLAMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO E INTERCEPTA A TRAJETÓRIA DA CAMINHONETE EM QUE REGULARMENTE TRANSITAVA A VÍTIMA. HOMICÍDIO CULPOSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. VALOR FIXADO EM DOIS TERÇOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOAVELMENTE ARBITRADO. CRÍTÉRIOS DE JUSTIÇA OBSERVADOS SEGUNDO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal, condenando o réu ao pagamento de pensão mensal e compensação por danos morais ao filho menor da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação do autor para comprovar o recebimento de seguro DPVAT; (ii) a responsabilidade civil do condutor do veículo pelo acidente; (iii) a possibilidade de redução do valor fixado a título de pensão mensal e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse recursal na postulação de manutenção do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Ausência de interesse recursal. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso. 4. Não há que se falar em nulidade pela ausência de intimação do autor para informar nos autos eventual indenização recebida a título de seguro obrigatório DPVAT, porquanto a dedução relativa ao valor deste seguro poderá ser oportunamente realizada na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, inexistindo cerceamento de defesa na hipótese. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 5. Demonstrada a responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito que resultou em homicídio culposo, com base em laudo pericial que atestou a perda de controle do caminhão e a invasão da pista contrária, sem que houvesse falha mecânica ou causa externa determinante. 6. Na hipótese de condenação ao pagamento de pensão em razão de morte do genitor, causada por acidente de trânsito, orienta a jurisprudência pelo reconhecimento do direito do filho a receber pensão em valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário do provedor. Se prova não houver desses rendimentos, a pensão é de ser estabelecida com base no salário-mínimo. Mantida a condenação ao pagamento de pensão mensal no valor de dois terços do salário-mínimo. 7. Dano moral in re ipsa. São presumidos os danos extrapatrimoniais em caso de acidente de trânsito, visto que decorrentes do próprio evento danoso, em especial quando menor de idade o filho da vítima falecida em razão da colisão de seu veículo com o do réu. 7.1. Quantum indenizatório. Fixação guiada por parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, que, devidamente considerados, atendem às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do ato lesivo, tanto em relação ao causador, quanto à coletividade. Balizas devidamente consideradas na sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; art. 187; art. 927; art. 944; art. 948. CPC, art. 85, § 2o; art. 85, § 11; art. 98, § 3o; art. 1.012; art. 1.013. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.191.598/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, p. 3/5/2017. STJ, AgInt no REsp 1.603.756/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, p. 12/12/2018. STJ, AgInt no AREsp 1.551.780/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, p. 16/12/2019. TJDFT, APC 00016035620168070009, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, p. 8/1/2021. O recorrente aponta violação aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a redução do quantum indenizatório e da pensão alimentícia fixada, ao argumento de que os valores arbitrados seriam desproporcionais e não teriam observado o binômio extensão do dano e possibilidade financeira do insurgente. Na petição de ID 74002251, a parte recorrida pede o encaminhamento dos autos à vara de origem para o prosseguimento do feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - acerca de estarem presentes os requisitos para a condenação do recorrente ao pagamento da indenização por danos morais e materiais - demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior” (AgInt no AREsp n. 2.629.444/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025). Por fim, nada a prover quanto ao requerimento formulado no ID 74002251, tendo em vista que não há possibilidade, no mesmo feito, de tramitação paralela na 1a e 2a instâncias. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024